Tribunal: CARF
Processo: 13748.720322/2013-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Müller Nonato Cavalcanti Silva
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-11-27

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13748.720322/2013-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.410 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de outubro de 2020
Recorrente
RMR TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
IMPUGNAÇÃO
INTEMPESTIVA. PRECLUSÃO PROCESSUAL.
A Impugnação somente será conhecida se apresentada até o trigésimo dia
subsequente à data da ciência da notificação do lançamento. A apresentação
extemporânea do recurso não instaura o litígio, acarretando a preclusão
processual, ficando assim prejudicada a análise do recurso apresentado perante
este Conselho.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Müller Nonato Cavalcanti Silva – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(presidente da turma), Lara Moura Franco Eduardo, Müller Nonato Cavalcanti Silva e Ariene
D'Arc Diniz e Amaral.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13748.720322/2013-18
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.410 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13748.720322/2013-18

Relatório

Por bem descrever os fatos, adoto o relatório elaborado pela instância a quo:

Trata o presente de notificação de lançamento relativo à multa por atraso na
entrega do demonstrativo de apuração de contribuições sociais Dacon, onde
constam as seguintes informações (fl. 5):

Enquadramento legal: art. 7o da Lei no 10.426, de 2002, com redação dada pelo
art. 19 da Lei no 11.051, de 2004.
Na impugnação, a defesa alega o seguinte:
Não existe prazo peremptório para o protocolo da impugnação.
“Quando da entrega da DACON ref. ao mês 03/11, realizada em 30/06/2011, o
impugnante foi notificado eletronicamente (via sistema) acerca do atraso da
entrega das mesmas”.
O município sede da impugnante foi atingido por enchentes em janeiro de 2011,
por isso, foram prorrogados os prazos de vencimento dos tributos federais e,
conforme IN RFB 1.122/2011, os prazos para entrega das declarações dos
contribuintes relacionadas no referido ato administrativo.
A sede da autuada é no município de Petrópolis, fazendo jus ao benefício
previsto no ato administrativo citado.
Solicita o cancelamento do débito fiscal.
À fl. 15 está a cópia da IN RFB no 1.122, de 18 de janeiro de 2011, que dispõe o
seguinte:
Art. 1o Ficam prorrogados até o dia 31 de julho de 2011, os prazos antes
previstos para os meses de janeiro, fevereiro e março de 2011, relativos a
declarações concernentes aos tributos administrados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil para os sujeitos passivos domiciliados nos seguintes
municípios do Estado do Rio de Janeiro: Areal, Bom Jardim, Nova Friburgo,
Petrópolis, São José do Vale do Rio Preto, Sumidouro e Teresópolis.
No despacho de fl. 21 (ARF/Petrópolis, RJ), consta o seguinte:
Encaminho conforme proposto, ressalvando a preliminar de tempestividade
arguida pelo contribuinte.
No extrato do processo (fl. 19), consta o vencimento do principal em
15/08/2011. A impugnação foi apresentada 08/04/2013.
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.410 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13748.720322/2013-18

A 5a Turma da DRJ de Porto Alegre não conhece da impugnação por reconhecer a
preclusão, haja vista a notificação de lançamento ter ocorrido 15/08/2011 e a impugnação
protocolada em 08/04/2013. Inconformada, a Recorrente socorre-se a este Conselho alegando,
em síntese, as mesas matérias apostas na Impugnação, com destaque para a IN RFB 1.122/2011
e o Ato Declaratório Executivo n. 10/2011, que prorroga o prazo de entrega das declarações
DIRF, DIPJ e DCTF para 31/06/2011.
Em síntese, são os fatos.

Voto
Conselheiro Müller Nonato Cavalcanti Silva, Relator.

O presente Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos
formais de admissibilidade. Portanto, dele tomo conhecimento.

Dispõe o art. 6o da IN RFB no 1015/2010 que o Dacon deve ser apresentado até o
5o (quinto) dia útil do 2o (segundo) mês subsequente ao mês de referência.
No presente caso, o termo final ocorreu em 06/05/2011. A defesa confirma que foi
cientificada da notificação em 30/06/2011, quando da entrega extemporânea do Dacon.
A interessada não juntou aos autos a cópia do recibo de entrega do Dacon
referente a março/2011, no qual deve estar consignado que o demonstrativo foi apresentado fora
do prazo e a notificação de lançamento foi emitida, conforme previsto no art. 23 do Decreto no
70.235, de 1972.
Conforme o art. 23, III, § 2o, III, ‘a’ e ‘b’, no caso de meio eletrônico, considerar-
se-á feita a intimação quinze dias contados da data registrada no comprovante de entrega no
domicílio tributário do sujeito passivo ou no meio magnético ou equivalente utilizado pelo
sujeito passivo.
A ciência do lançamento ocorreu em 2011, no entanto, a contestação foi
apresentada em 2013, ou seja, fora do prazo legal de 30 dias. Assim, a petição é intempestiva,
tendo em vista o disposto no art. 15 do Decreto no 70.235, de 1972, pois a impugnação,
formalizada por escrito e instruída com os documentos em que se fundamentar, deve apresentada
ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados da data em que for feita a intimação da
exigência.
Ainda que a Recorrente tenha alegado ser beneficiada pela instrução normativa
1.122/2011 e pelo Ato Declaratório Executivo 10/2011, há de destacar que não houve nenhuma
prorrogação no prazo para impugnação com extensão até 08/04/2013, prazo que foi feito o
protocolo.
No processo administrativo fiscal, decorrido o lapso temporal previsto em lei, sem
que ocorra a apresentação da Impugnação, não se instaura o litígio, pela regra que encontra-se
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.410 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13748.720322/2013-18

cravada no já citado art. 14 do Decreto n.o 70.235/1972. Portanto, acertadamente decidiu a DRJ
no acórdão recorrido. Sendo assim, não merece reforma a decisão atacada.
Ante ao exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para no mérito negar-
lhe provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Müller Nonato Cavalcanti Silva

Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital